Tribunal: TJPA
Processo: 0004736-21.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004736-21.2017.8.14.0060

APELANTE: JAIR TOZO JUNIOR, MARIA APARECIDA DE CAMARGO, DEBORA TOZO BERMUDES, JAIR TOZO

APELADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, VALTO SOARES COSTA, CLAUDINEI ALVES LOURENCO, ANA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA, ALMERI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso concreto, os apelantes não lograram êxito em comprovar sua posse agrária, com o exercício direto, contínuo e racional durante certo tempo ininterrupto de atividades agrárias e nem o pleno exercício da função social da posse do imóvel como forma de merecer o amparo jurídico para reaver a sua suposta posse sobre o imóvel turbado, não tendo comprovado sequer os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

2-
Oportuno salientar que o título de propriedade sozinho não é capaz de comprovar o exercício da posse, ademais, difícil imaginar a posse alegada, quando em sede de audiência, a própria parte autora afirma que na área objeto do litígio tinha apenas uma casa, poucos animais, que o vizinho era quem cuidava das plantas e que o mesmo utilizava os frutos para consumo próprio e que a última vez que esteve no imóvel foi há cerca de 6 meses antes da ocupação.

3-
Como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau, as fotos juntadas a fim de demonstrar o exercício da posse agrária não são suficientes, seja porque não se sabe a data dos mesmos, nem a localização em que foram feitos, já que produzidos unilateralmente.

4-
Da mesma forma, a parte autora não juntou qualquer documento probante no sentido de demonstrar que a área objeto do litígio corresponde à área demarcada como de reserva legal pelo órgão ambiental competente, nos termos dos arts. 14 § 1º c/c 18, ambos da Lei 12.651/12, pelo contrário, depreende-se na matrícula do imóvel juntado aos autos, que inexiste averbação de área de reserva legal.

5-
No caso em comento, observa-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
JAIR TOZO LIMA JUNIOR E OUTROS
e apelados
MOVIMENTO DOS SEM-TERRA MST E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIR TOZO LIMA JUNIOR E OUTROS
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS
julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos morais e materiais, formulados na inicial, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelados
MOVIMENTO DOS SEM TERRA – MST E OUTROS
.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada,
ao argumento de serem proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Beira Linha, localizado no município de Tomé-Açu, com 568,0953 há,
existindo no mesmo diversos bens de propriedade dos autores: uma carreta reboque, um barco de alumínio de 6m, um gerador de energia, uma motocicleta, um triturador 220v, uma parabólica de TV, engenho de cana, furadeira, motosserra, uma carroça, uma bomba d ́água 110v, três cabeças de gado, quatro cabeças de porcos, trinta galinhas e toda mobília do imóvel.

Aduziram

que na data de 20/08/2012 o funcionário que trabalhava no imóvel obteve a informação de que algumas pessoas estavam a invadir a propriedade, tendo se deslocado ao local a fim de buscar que os requeridos deixassem o local, o que não ocorreu, de forma que não tiveram outra alternativa que não fosse ingressar com a presente ação possessória, requerendo a reintegração da posse da área, objeto do litígio.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 11998679) que julgou improcedente a ação.

Inconformados, JAIR TOZO LIMA JUNIOR E OUTROS interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 11998682), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, pugnando pela reintegração da posse da área em litígio.

Aduz a parte autora que restou comprovado, através do depoimento do autor, que o mesmo comprou o imóvel em 2003, salientando que o bem já era destinado para fins de preservação ambiental, declarando ainda que estava em início de desenvolvimento de pequena agricultura. Relatou ainda, que havia aberto desse percentual de reserva ambiental, apenas 10% (dez por cento), tendo salientado também, que residia no imóvel e no estado do Paraná, onde encontrava seus familiares, diferentemente do narrado em sua fundamentação o juízo sentenciante.

Sustentam que os requeridos não cumprem a função social da propriedade e que somente estão desenvolvendo pequena cultura de mandioca e de pimenta, situação igual a do momento da invasão, ressaltando que demonstraram através de provas que desempenhavam uma pequena cultura e que o restante da área era primordialmente delimitada à preservação ambiental, demonstrando assim que também cumpria a função social.

Afirmam que a propriedade e a posse da área restaram devidamente comprovadas, salientando que tão logo tomaram conhecimento do esbulho, procederam com o boletim de ocorrência, informando a invasão, afirmando terem direito de serem restituído na posse do imóvel, nos termos dos artigos 1.210 do CC, 560 a 566 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11998688), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos ora recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 12193047)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte autora comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade. A função social é princípio constitucional que incide como pilar do texto constitucional orientando sua interpretação e aplicação a iniciar das disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5° da CF.

Vejamos:

Art. 5°
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

Ademais, para que um imóvel rural exerça a sua função social, é imprescindível a observância cumulativa dos requisitos de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho, nos termos da Lei nº. 8.629/93, que por sua vez regulamenta as condicionantes da função social.

Pois bem. No caso concreto, os apelantes não lograram êxito em comprovar sua posse agrária, com o exercício direto, contínuo e racional durante certo tempo ininterrupto de atividades agrárias e nem o pleno exercício da função social da posse do imóvel como forma de merecer o amparo jurídico para reaver a sua suposta posse sobre o imóvel turbado, não tendo comprovado sequer os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

Oportuno salientar que o título de propriedade sozinho não é capaz de comprovar o exercício da posse, ademais, difícil imaginar a posse alegada, quando em sede de audiência, a própria parte autora afirma que na área objeto do litígio tinha apenas uma casa, poucos animais, que o vizinho era quem cuidava das plantas e que o mesmo utilizava os frutos para consumo próprio e que a última vez que esteve no imóvel foi há cerca de 6 meses antes da ocupação.

Como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau, as fotos juntadas a fim de demonstrar o exercício da posse agrária não são suficientes, seja porque não se sabe a data dos mesmos, nem a localização em que foram feitos, já que produzidos unilateralmente.

Da mesma forma, a parte autora não juntou qualquer documento probante no sentido de demonstrar que a área objeto do litígio corresponde à área demarcada como de reserva legal pelo órgão ambiental competente, nos termos dos arts. 14 § 1º c/c 18, ambos da Lei 12.651/12, pelo contrário, depreende-se na matrícula do imóvel juntado aos autos, que inexiste averbação de área de reserva legal.

No caso em comento, observa-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA IRÁ SE EXAURIR COM O JULGAMENTO DO MÉRITO A SEGUIR. MÉRITO. SENTENÇA E PARECER MINISTERIAL QUE PRELECIONA SER O BEM EM LITÍGIO DA UNIÃO. DEMANDA TIDA COMO COLETIVA (CONFLITO AGRÁRIO), TANTO EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DAS PESSOAS, QUANTO PELO INTERESSE, DE UMA ÁREA EM QUE HÁ ATIVIDADE RURAL. DISCUSSÃO SOBRE POSSE AGRÁRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL, POR FORÇA DO ART. 186, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LAUDOS QUE ATESTAM QUE A PROPRIEDADE NÃO ESTÁ CUMPRINDO SUA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Órgão Ministerial de 1º e 2º Graus e a sentença atacada sustentaram que a área objeto do presente litígio não pertence aos autores/apelantes, eis que o ITERPA (fls. 877) afirmou não haver qualquer registro de título no nome destes, tampouco no nome dos apelados, o que significa dizer que o bem se caracteriza como bem dominical, tanto, que há nos autos um título falso adquirido pelo apelante para fundamentar a posse da área objeto do presente litígio, conforme se verifica às fls. 474, o que por certo, impossibilitaria o manejo da ação possessória, já que as partes seriam meros detentores e não possuidores do bem em litígio. II-
A presente demandaa1 é tida como coletiva, razão pela qual deve se discutir a posse agrária como reflexo da propriedade.Nesses termos, há de se dizer que não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também. III- No caso dos autos, observa-se a existência de laudos que atestam que a propriedade não está cumprindo sua função social. Ressaltando apenas que a função social não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social, de modo que os benefícios sejam sempre em favor de terceiros. IV- Assim, mesmo que fosse desconsiderado o fato de o bem ser da União, o que se fala apenas como título de informação, e, portanto, ser dos apelantes, sendo eles possuidores da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse.
V- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada. (TJ-PA - APL: 00025051420058140028 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE AGRÁRIA. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR ADEQUADAMENTE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
Diferentemente da posse civil, a posse agrária pressupõe o respeito à função social da terra para sua configuração, demandando o aproveitamento racional e ...Ver ementa completaadequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do ambiente, observância das normas trabalhistas e exploração favorecedora do bem-estar dos proprietários e trabalhadores da agricultura, nos termos do art. 186 da CF/88. 2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar sumariamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15
, para obtenção da liminar de reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 08110361020218140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

De mais a mais, depreende-se dos depoimentos dos requeridos que a quando da ocupação, ninguém exercia a posse agrária no imóvel, tendo restado demostrado que

área era desocupada desde 2008 e só vindo a ser habitada em 2012 com a entrada da parte requerida.

Desta feita,
não sendo possível concluir que em 2012 a parte autora efetivamente exercia a posse da área e tampouco cumpria com o exercício da função social da área, não merecendo reforma a sentença ora vergastada.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023